Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.790/2025. CRIME PATRIMONIAL E CRIME DE NATUREZA DIVERSA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE SOMA DAS PENAS. ART. 7o DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO PARCIAL. INVIABILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto constitui ato de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos previstos no decreto concessivo.
2. O art. 7o do Decreto no 12.790/2025 estabelece que, para fins de declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2025.
3. A existência de condenações por crimes de natureza diversa impede o enquadramento isolado de apenas uma delas na hipótese prevista no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025, por ser inviável o fracionamento da execução penal para fins de concessão do benefício.
4. A interpretação sistemática do decreto afasta a aplicação isolada de norma mais benéfica quando incompatível com a regra de unificação das penas.
5. Recurso conhecido e desprovido.